Tribunal: TJMT
Processo: 1003956-53.2025.8.11.0000
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Segunda Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-22
Data de publicação: 2025-05-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003956-53.2025.8.11.0000
Classe:

AÇÃO RESCISÓRIA (47)
Assunto:

[Inadimplemento, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ALEKISSANDRA STEFANY BERTOLDO MORES ALVES - CPF: 017.708.591-60 (ADVOGADO), RODRIGO AJACE SANTOS DA SILVA - CPF: 032.627.871-08 (AUTOR), SISAN ENGENHARIA LTDA - CNPJ: 04.751.205/0001-60 (REU), RENATO TENORIO ALVES - CPF: 985.029.561-91 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), JULIANA MACHADO RIBEIRO - CPF: 018.771.571-80 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROCEDENTE POR MAIORIA. DIVERGÊNCIA MANIFESTADA PELO DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, QUE VOTOU PELA IMPROCEDÊNCIA.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. CITAÇÃO POR EDITAL. NÃO ESGOTAMENTO DOS MEIOS DE LOCALIZAÇÃO. NULIDADE. VIOLAÇÃO MANIFESTA DE NORMA JURÍDICA.
AÇÃO PROCEDENTE
.

I. CASO EM EXAME

Ação Rescisória proposta com o objetivo de desconstituir sentença transitada em julgado proferida em ação de cobrança, sob o fundamento de nulidade da citação por edital, ante o não esgotamento dos meios disponíveis para a localização do réu, em manifesta violação ao art. 256, § 3o, do Código de Processo Civil, bem como aos princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se a não realização de tentativa de citação por meio eletrônico (telefone/WhatsApp), expressamente requerida pela parte autora da ação originária e viável à época, configura o não esgotamento dos meios de localização do réu, ensejando a nulidade da citação por edital posteriormente realizada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A citação por edital é medida subsidiária, cabível apenas quando infrutíferas as tentativas de localização do réu, inclusive mediante requisição de informações sobre seu endereço nos cadastros de órgãos públicos ou de concessionárias de serviços públicos.

O art. 256, § 3o, do CPC exige o esgotamento das tentativas de localização do réu antes da citação por edital.

Na hipótese, a parte autora da ação originária indicou o número de telefone do réu e requereu a citação por telefone ou aplicativo de mensagens por duas vezes, contudo, o juízo não apreciou o pedido, optando por expedir edital de citação, sem justificar a recusa da citação eletrônica.

O comprovante de fatura telefônica demonstra que o número indicado para citação eletrônica pertencia ao réu à época dos fatos.

A legislação processual civil e a jurisprudência do STJ admitem a citação por meios eletrônicos, como telefone e aplicativo de mensagens, desde que assegurada a autenticidade e o conhecimento do destinatário.

A não utilização dos meios eletrônicos disponíveis e expressamente requeridos pela parte autora, quando havia indícios de sua viabilidade, configura o não esgotamento dos meios de localização do réu, viciando a citação por edital.

A citação editalícia prematura viola os princípios constitucionais do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, bem como o art. 256, § 3o, do CPC.

IV. DISPOSITIVO

Ação procedente.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Ação Rescisória ajuizada por Rodrigo Ajace Santos da Silva em face de Sisan Engenharia Ltda., objetivando a desconstituição da sentença transitada em julgado, proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível da Comarca de Sinop, nos autos da Ação de Cobrança n. 1001939-43.2018.8.11.0015, com fundamento no art. 966, V e VIII, do Código de Processo Civil.

Em suas razões, o autor sustenta nulidade da citação editalícia, sob o argumento de que não houve o esgotamento dos meios possíveis para sua localização, tais como a utilização de telefone e aplicativo de mensagens, conforme disposto na Resolução 354/2020 do CNJ e art. 247 do CPC.

Suscita cerceamento de defesa, uma vez que a ausência de citação válida impediu sua participação efetiva no feito.

Argumenta irregularidade na produção probatória, pois documentos essenciais ao deslinde da causa foram apresentados apenas na fase recursal, afrontando os arts. 434 e 435 do CPC.

Pleiteia a concessão da justiça gratuita e a antecipação dos efeitos da tutela para suspender os efeitos da decisão rescindenda até o julgamento final da ação rescisória, bem como a procedência da presente demanda com a consequente desconstituição da sentença anteriormente proferida.

Na decisão de ID 268411294, a assistência judiciária foi deferida, bem como foi indeferida a tutela de urgência.

Regularmente citada, a ré apresentou contestação fora do prazo (ID 276586889 e 277491861).

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Desembargador DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares.

Inexistindo questões preliminares a serem resolvidas e estando presentes os pressupostos processuais e as condições da ação, o feito está apto para julgamento antecipado de mérito, nos moldes do artigo 355, inciso I, do CPC.

Como regra geral, ao transitar em julgado a decisão não é mais suscetível de reforma por meio de recursos, tornando-se imutável.

O CPC define a coisa julgada material da seguinte forma:

“Art. 502. Denomina-se coisa julgada material a autoridade que torna imutável e indiscutível a decisão de mérito não mais sujeita a recurso”.

E também estabelece em seu art. 508:

“Art. 508. Transitada em julgado a decisão de mérito, considerar-se-ão deduzidas e repelidas todas as alegações e as defesas que a parte poderia opor tanto ao acolhimento quanto à rejeição do pedido”.

Os requisitos de admissibilidade da rescisória são: observância dos pressupostos processuais comuns a qualquer ação, sentença rescindível, e o enquadramento do caso concreto em uma das hipóteses de cabimento previstas no próprio regramento processual civil.

Dito isso, tem-se que a ação rescisória é o remédio processual que busca desconstituir a sentença transitada em julgado maculada de um ou mais vícios enumerados pelo art. 966 do CPC:

“Art. 966. A decisão de mérito, transitada em julgado, pode ser rescindida quando:

I - se verificar que foi proferida por força de prevaricação, concussão ou corrupção do juiz;

II - for proferida por juiz impedido ou por juízo absolutamente incompetente;

III - resultar de dolo ou coação da parte vencedora em detrimento da parte vencida ou, ainda, de simulação ou colusão entre as partes, a fim de fraudar a lei;

IV - ofender a coisa julgada;

V - violar manifestamente norma jurídica;

VI - for fundada em prova cuja falsidade tenha sido apurada em processo criminal ou venha a ser demonstrada na própria ação rescisória;

VII - obtiver o autor, posteriormente ao trânsito em julgado, prova nova cuja existência ignorava ou de que não pôde fazer uso, capaz, por si só, de lhe assegurar pronunciamento favorável;

VIII - for fundada em erro de fato verificável do exame dos autos”.

Na espécie, a pretensão da parte autora se funda no art. 966, inc. V, do CPC, isto é, manifesta violação de norma jurídica.

O fundamento central é a nulidade da citação por edital na ação originária, uma vez que não teriam se esgotado os meios disponíveis para a localização do réu, conforme determina o §3o do art. 256 do Código de Processo Civil (CPC).

O art. 238 do CPC prevê que “
a citação é o ato pelo qual são convocados o réu, o executado ou o interessado para integrar a relação processual
”. Já o art. 242 dispõe que a citação deve ser pessoal, podendo, no entanto, ser feita na pessoa do representante legal ou do procurador do réu, do executado ou do interessado.

Dessa forma, as demais modalidades de citação, dentre elas a por edital, têm caráter subsidiário, pois devem ser exauridas as possibilidades de encontrar o citando.

Acerca das hipóteses, o art. 256 preceitua o seguinte:

Art. 256. A citação por edital será feita:

I -
quando desconhecido ou incerto o citando;

II - quando ignorado, incerto ou inacessível o lugar em que se encontrar o citando;

III - nos casos expressos em lei.

§ 1o Considera-se inacessível, para efeito de citação por edital, o país que recusar o cumprimento de carta rogatória.

§ 2o No caso de ser inacessível o lugar em que se encontrar o réu, a notícia de sua citação será divulgada também pelo rádio, se na comarca houver emissora de radiodifusão.

§ 3o
O réu será considerado em local ignorado ou incerto
se infrutíferas as tentativas de sua localização
, inclusive mediante requisição pelo juízo de informações sobre seu endereço nos cadastros de órgãos públicos ou de concessionárias de serviços públicos
.

No caso, não estão presentes as circunstâncias autorizadoras da citação editalícia.

Infere-se que, embora tenham sido realizadas diligências em três endereços distintos,
não houve esgotamento efetivo dos meios disponíveis
.

Do exame detido dos autos, verifica-se a seguinte sequência de diligências e eventos que sustentam a alegação de vício:

A primeira tentativa de citação do réu deu-se no endereço constante do contrato —
Avenida Três, no 20, Quadra 08, Residencial Lisboa, Sinop/MT, CEP: 78557-424
—, mediante mandado expedido em 17/12/2018. O oficial de justiça, contudo, certificou que o réu
teria se mudado do local
, sem deixar novo endereço (ID 17587326 - autos n. 1001939-43.2018.8.11.0015).

A autora da ação originária,
Sisan Engenharia Ltda
, requereu a consulta aos órgãos públicos, tendo o juízo deferido tal providência. As respostas indicaram dois endereços presentes nos cadastros da Receita Federal e TRE-MT (ID 19025638 - autos n. 1001939-43.2018.8.11.0015):
(i)
Rua Francisco Inácio de Souza, 142, Bairro Tancredo Neves, Boa Vista/RR, CEP: 69313-490
, e
(ii)
Rua das Gardênias, no 95, apto 4, Sinop/MT
.

Diligências foram realizadas nos endereços informados,
sem sucesso
, tanto por
oficial de justiça
, quanto por
aviso de recebimento (AR)
, não tendo sido encontrado o réu (ID 19898809; 20374164; 21096297 - autos n. 1001939-43.2018.8.11.0015).

Em 04/07/2019, a Sisan
requereu expressamente a citação por telefone ou aplicativo WhatsApp
, indicando o número (066) 99956-2062. No entanto, ao invés da adoção dos meios telemáticos solicitados, foi
expedida nova carta precatória
ao endereço anteriormente frustrado em Boa Vista/RR (ID 21379695; 21628546 - autos n. 1001939-43.2018.8.11.0015).

Após novo insucesso, a Sisan
reiterou, em 31/10/2019, o pedido de citação via telefone ou WhatsApp
, contudo, sobreveio a
expedição de mandado de citação por edital em 11/11/2019
, resultando na nomeação de curador especial ao réu e o prosseguimento da lide à sua revelia (ID 25648062; 26065956 - autos n. 1001939-43.2018.8.11.0015).

Como visto, é incontroverso que
a própria parte autora da ação originária informou, por duas vezes
, o número de telefone do réu, requerendo a tentativa de citação por
WhatsApp
. Mesmo diante dessa indicação expressa, o juízo optou por expedir
nova carta precatória
e, frustrada esta, expediu a citação por edital,
sem fundamentar a recusa da citação eletrônica
.

Vale frisar que comprovado nestes autos que o número de telefone indicado para citação estava, à época, sob a titularidade do autor, conforme demonstrado por fatura de telefonia datada de 25/11/2024 (ID 267902770).

O CPC, conforme redação dada pela Lei n. 14.195/2021, reforça o uso de meios eletrônicos para comunicação dos atos processuais, em especial no art. 247. A Resolução CNJ n. 354/2020 e a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, por sua vez,
autorizam expressamente o uso de telefone e aplicativo de mensagens para fins de citação, desde que atendidos elementos mínimos de autenticidade e segurança do destinatário
, tais como a correspondência do número de telefone com o da parte citanda, a confirmação da leitura ou resposta da mensagem, e até mesmo a presença de foto de perfil identificável.

Confira:

Art. 8o Nos casos em que cabível a citação e a intimação pelo correio, por oficial de justiça ou pelo escrivão ou chefe de secretaria, o ato
poderá ser cumprido por meio eletrônico que assegure ter o destinatário do ato tomado conhecimento do seu conteúdo
.

Parágrafo único. As citações e intimações por meio eletrônico serão realizadas na forma da lei (art. 246, V, do CPC, combinado com art. 6o e 9o da Lei no 11.419/2006), não se lhes aplicando o disposto nesta Resolução.

Art. 9o As partes e os terceiros interessados informarão, por ocasião da primeira intervenção nos autos, endereços eletrônicos para receber notificações e intimações, mantendo-os atualizados durante todo o processo.

Parágrafo único.
Aquele que requerer a citação ou intimação deverá fornecer, além dos dados de qualificação, os dados necessários para comunicação eletrônica por aplicativos de mensagens, redes sociais e correspondência eletrônica (e-mail), salvo impossibilidade de fazê-lo
.

Art. 10. O cumprimento da citação e da intimação por meio eletrônico será documentado por:

I – comprovante do envio e do recebimento da comunicação processual, com os respectivos dia e hora de ocorrência; ou

II – certidão detalhada de como o destinatário foi identificado e tomou conhecimento do teor da comunicação.

§ 1o O cumprimento das citações e das intimações por meio eletrônico poderá ser realizado pela secretaria do juízo ou pelos oficiais de justiça.

§ 2o Salvo ocultação, é vedado o cumprimento eletrônico de atos processuais por meio de mensagens públicas.

Julgado sobre a matéria:

RECURSO ESPECIAL. CONSUMIDOR. AÇÃO DE CANCELAMENTO DE REGISTRO CUMULADA COM INDENIZATÓRIA. REGISTRO DO NOME DO CONSUMIDOR EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. MENSAGEM DE TEXTO DE CELULAR. POSSIBILIDADE. ENVIO E ENTREGA DA NOTIFICAÇÃO. COMPROVAÇÃO. REGULARIDADE DEMONSTRADA. RECURSO DESPROVIDO.

1. O propósito recursal consiste em definir se a notificação prévia enviada ao consumidor, acerca do registro do seu nome em cadastro de inadimplentes, pode se dar por meio eletrônico, à luz do art. 43, § 2o, do CDC.

2. Nos termos do art. 43, § 2o, do CDC, a validade da notificação ao consumidor - acerca do registro do seu nome em cadastro de inadimplentes - pressupõe a forma escrita, legalmente prevista, e a anterioridade ao efetivo registro, como se depreende da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça sintetizada na Súmula 359/STJ.

3. Nos termos da Súmula 404/STJ e do Tema repetitivo 59/STJ (REsp n. 1.083.291/RS), afigura-se prescindível a comprovação do recebimento da comunicação pelo consumidor, bastando apenas que se comprove o envio prévio para o endereço por ele informado ao fornecedor do produto ou serviço, em razão do silêncio do diploma consumerista.

4. Considerando a regra vigente no ordenamento jurídico pátrio - de que a comunicação dos atos processuais, através da citação e da intimação, deve ser realizada pelos meios eletrônicos, que, inclusive, se aplica ao processo penal, nos termos da jurisprudência deste Tribunal, com mais razão deve ser admitido o meio eletrônico como regra também para fins da notificação do art. 43, § 2o, do CDC, desde que comprovados o envio e o recebimento no e-mail ou no número de telefone (se utilizada a mensagem de texto de celular ou o aplicativo whatsapp) informados pelo consumidor ao credor.

5. No contexto atual da sociedade brasileira, marcado por intenso e democrático avanço tecnológico, com utilização, por maciça camada da população, de dispositivos eletrônicos com acesso à internet, na quase totalidade do território nacional, constata-se que não subsiste a premissa fática na qual se baseou a Terceira Turma nos precedentes anteriores, que vedavam a utilização exclusiva dos meios eletrônicos.

6. Portanto, a notificação prévia do consumidor acerca do registro do seu nome no cadastro de inadimplentes, nos termos do art. 43, § 2o, do CDC, pode ser realizada por meio eletrônico, desde que devidamente comprovados o envio e a entrega da notificação, realizados por e-mail, mensagem de texto de celular (SMS) ou até mesmo pelo aplicativo whatsapp.

7. Recurso especial desprovido.

(REsp n. 2.092.539/RS, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 17/9/2024, DJe de 26/9/2024.)

AÇÃO
RESCISÓRIA
–
Citação por Edital
– Esgotamento de todos os meios para citação real – Não ocorrência – Necessidade - Violação ao direito ao contraditório e ampla defesa- Artigo 5, inciso LV, da CF: –
Há nulidade da citação por edital se não foram esgotados todos os meios adequados e possíveis para se proceder a citação pessoal, o que fere o direito ao contraditório e ampla defesa
, de acordo com o que dispõe o artigo 5, inciso LV da Constituição Federal. AÇÃO JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE.

(TJ-SP - Ação Rescisória: 2142267-29.2021 .8.26.0000 São Paulo, Relator.: Nelson Jorge Júnior, Data de Julgamento: 17/01/2023, 13a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 17/01/2023)

Nesse contexto, a citação editalícia foi
prematura
, resultando em violação dos princípios constitucionais do
contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, bem como da premissa de efetivo esgotamento dos meios disponíveis para localização pessoal do réu
(art. 5o, incisos LIV e LV, da CF, §3o do art. 256 do CPC), razão pela qual é de rigor a
desconstituição da sentença e do acórdão
proferidos nos autos de origem.

Dispositivo
.

Com estas considerações,
JULGO PROCEDENTE
a Ação Rescisória, com fulcro no artigo 966, incisos V, do Código de Processo Civil, para reconhecer a nulidade da citação por edital e, consequentemente, desconstituir a sentença proferida nos autos no 1001939-43.2018.8.11.0015, bem como o acórdão dela decorrente, determinando o retorno dos autos à origem para regular prosseguimento do feito, a partir da citação válida do requerido.

Condeno a parte ré ao pagamento das custas, despesas processuais e dos honorários advocatícios, estes que fixo em 10% sobre o valor da causa.

É como voto.

V O T O S V O G A I S

Ação Rescisória
no 1003956-53.2025.8.11.0000 – Sinop

Autor
: Rodrigo Ajace Santos da Silva

Réu
: Sisan Engenharia Ltda.

Relator
: Des. Dirceu dos Santos

VOTO – VISTA

O voto do Eminente Relator elucida a questão, porém, diante das peculiaridades do caso, entendi ser necessário analisar mais profundamente a matéria tratada no recurso.

Conforme visto, cuida-se de ação rescisória ajuizada com fundamento no art. 966, incisos V e VIII, do CPC, objetivando desconstituir sentença proferida em ação de cobrança (processo n. 1001939-43.2018.8.11.0015), sob o argumento de que a citação por edital é nula por não ter ocorrido o esgotamento prévio dos meios para localização do réu, em especial a alegada possibilidade de citação eletrônica, por telefone e aplicativo de mensagens.

O voto do relator julga procedente a ação rescisória, fundamentando que a ausência de apreciação de pedido expresso de citação eletrônica implicou em violação manifesta à norma jurídica (art. 256, §3o, CPC), bem como aos princípios do contraditório e ampla defesa.

Ora, é cediço que o art. 256, §3o, do CPC, exige o esgotamento dos meios disponíveis para localização do citando antes da decretação da citação por edital. No entanto, ao tempo da tramitação da ação originária (2018/2019), inexistia norma legal ou regulamentar que autorizasse, de forma inequívoca, a citação por meio de aplicativos de mensagens ou telefones móveis, com a formalidade e segurança jurídica necessárias para tal ato essencial.

A regulamentação efetiva da citação eletrônica, com base em mecanismos de garantia de autenticidade, só sobreveio com a
Lei 14.195/2021
, que inseriu modificações substanciais no CPC e no sistema de comunicações eletrônicas judiciais.

Além disso, o mais importante e essencial, como se verifica dos autos, antes da citação por edital, a parte autora da ação originária requereu diligências junto aos órgãos públicos, sendo deferido pelo juízo, advindo cumprimento de mandado de citação em TRÊS (3) endereços distintos, como descrito abaixo, obtendo em todos respostas infrutíferas, com certidões de que o réu não fora encontrado.

Confira:

- Inicialmente a primeira tentativa de citação por mandado, ocorreu no endereço constante do contrato, na Avenida Três, no 20, Quadra 08, Residencial Lisboa, Sinop/MT, CEP: 78557-424, tendo o oficial de justiça certificado que o réu teria mudado, sem deixar novo endereço.

- Advindo informação dos cadastros da Receita Federal e TRE-MT, foi expedido mandado para citação na Rua Francisco Inácio de Souza, 142, Bairro Tancredo Neves, Boa Vista/RR, CEP:69313-490 e Rua das Gardênias, no 95, apto 4, Sinop/MT, ambos sem sucesso, quer pelo oficial de justiça, AR e Carta Precatória.

Assim, os requisitos de esgotamento dos meios tradicionais e legalmente válidos à época foram satisfeitos, não ocorrendo qualquer nulidade da citação editalícia realizada.

Portanto, sem maior delonga e estribado nessas razões, peço vênia ao douto e culto Relator para divergir do seu voto para,
JULGAR IMPROCEDENTE
a ação rescisória.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/05/2025